Tribunal: TJMT
Processo: 0011289-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011289-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0028-27 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CAUTELAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESPONSABILIDADE.

A cautelar em análise configura-se como mera antecipação do valor da garantia de dívida ativa e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação Cautelar Inominada n. 11289-96.2015.811.0041, Código n. 974136 proposta por
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A
, julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão dos efeitos de protesto da CDA no 20143387, apresentada perante o 4o Tabelionato de Notas da Comarca de Rondonópolis/MT, mediante o oferecimento de Carta Fiança Bancária correspondente ao valor do débito retratado pela CDA em testilha, com prazo indeterminado ou renovável periodicamente, bem como quaisquer anotações no SERASA ou equivalentes, daí decorrentes, e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Outrossim, condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso narra que, em que pese o reconhecimento na sentença da licitude e regularidade dos procedimentos adotados pelo Apelante, o juízo a quo entendeu por condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Argumenta que a sentença merece reforma quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que o Estado não deu causa à ação, de sorte que a decisão não reflete a melhor compressão dos fatos e tampouco a melhor aplicação do direito.

Aduz que ainda que a ação cautelar seja julgada procedente, não cabe a condenação da Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, de forma que somente podem ser fixados no bojo da execução fiscal ou ação anulatória, caso a Recorrida reste vencedora.

Forte nessas razões requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença vergastada.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 2338226).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 2540924).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação Cautelar Inominada n. 11289-96.2015.811.0041, Código n. 974136 proposta por Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A, julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão dos efeitos de protesto da CDA no 20143387, apresentada perante o 4o Tabelionato de Notas da Comarca de Rondonópolis/MT, mediante o oferecimento de Carta Fiança Bancária correspondente ao valor do débito retratado pela CDA em testilha, com prazo indeterminado ou renovável periodicamente, bem como quaisquer anotações no SERASA ou equivalentes, daí decorrentes, e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Outrossim, condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso narra que, em que pese o reconhecimento na sentença da licitude e regularidade dos procedimentos adotados pelo Apelante, o juízo a quo entendeu por condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Argumenta que a sentença merece reforma quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que o Estado não deu causa à ação, de sorte que a decisão não reflete a melhor compressão dos fatos e tampouco a melhor aplicação do direito.

Pois bem.

Ressai dos autos que a Apelada é empresa atuante no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral e que foi surpreendida com o protesto do seu nome junto ao 4o Tabelionato de Notas da Comarca de Rondonópolis/MT.

O ato cambial em testilha refere-se a falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral entre os períodos de 08/2008 e 01/2009, cujo débito foi inscrito em dívida ativa (CDA) sob o no 20143387, no valor de R$ 185.725,50 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais, e cinquenta centavos), com vencimento em 12/05/2014, sendo sacador a Procuradoria-Geral do Estado.

Verifica-se que a própria Apelada, quando da propositura da ação cautelar, não questionou a dívida tributária em si, afirmando ser ilegal e arbitrário o protesto da CDA objurgada, na medida em que
referido título já gozava de presunção de certeza e liquidez
, obtendo êxito em seu pleito.

Por consequência a sentença recorrida fixou o ônus de sucumbência em desfavor do Apelante, imputando ao Estado do Mato Grosso a causalidade pela ação cautelar e condenando-o ao pagamento de honorários.

No entanto, esta conclusão não encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, que tem orientado o entendimento segundo o qual
"não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Falta-lhe causalidade, decorrendo a ação de interesse exclusivo da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda Pública"
(REsp 1.703.125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Até porque a real intenção da ação cautelar

proposta era oferecer seguro garantia para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, medida admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art.
151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014
.

6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art.
151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art.
9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido.
(REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Assim, atribuir ao fisco a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de, reformando a sentença recorrida, afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020